Tribunal: TJSP
Processo: 2346413-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO- EMBARGOS À EXECUÇÃO- REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– Embargos à execução – Risco do prosseguimento da execução – Grave dano de difícil ou incerta reparação – Necessidade – Inteligência do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil – Inexistência:

– A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pressupõe a garantia do juízo, além de probabilidade do direito

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO- EMBARGOS À EXECUÇÃO- REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
– Embargos à execução – Risco do prosseguimento da execução – Grave dano de difícil ou incerta reparação – Necessidade – Inteligência do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil – Inexistência:

– A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pressupõe a garantia do juízo, além de probabilidade do direito e demonstração concreta de que o prosseguimento da execução possa causar aos executados grave dano de difícil ou incerta reparação, a teor do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. Requisitos cumulativos não preenchidos.

RECURSO NÃO PROVIDO.